Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706870-50.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HEBERT RIBEIRO ARAUJO, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, IZAEL GLAUCIO GOMES DE MENEZES, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, REGINALDO HERCULANO DA SILVA, THIAGO ALBERIONNE VIEIRA SANT ANNA, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS, JESSICA MORAES DE MENDONCA APELADO: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, HEBERT RIBEIRO ARAUJO, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS, JESSICA MORAES DE MENDONCA, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA, IZAEL GLAUCIO GOMES DE MENEZES, REGINALDO HERCULANO DA SILVA, THIAGO ALBERIONNE VIEIRA SANT ANNA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Renove-se a intimação da Defesa dos Apelados Marcos Aurelio Machado Barros, Vania Fatima de Moraes Barros, Diego Aurelio de Moraes Barros e Marcos Tulio de Moraes Barros, para a apresentação de contrarrazões . Caso o prazo decorra em branco, intimem-se pessoalmente os apelados para constituírem novos advogados ou para informarem se desejam ser patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA-DF, 28 de fevereiro de 2025 12:11:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora